Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-64.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-64.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:

APELADO: JUCELINA GUEDES BARRETO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Professora municipal. Enquadramento em carga horária de 40 horas. Redução unilateral sem devido processo legal. Ilegalidade configurada.

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a redução unilateral da carga horária de professora municipal de 40 para 20 horas semanais, com consequente diminuição de vencimentos, sem a instauração de prévio processo administrativo.

O enquadramento da servidora em carga horária de 40 horas foi validamente concedido por meio do Decreto Municipal nº 006/2020, com base nos artigos 44 e 45 da Lei Municipal nº 604/2009.

A redução da carga horária ocorrida em janeiro de 2021 configurou ato administrativo ilegal, ante a ausência de instauração de prévio processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa. A Lei Municipal nº 604/2009, em seu artigo 47, estabelece que professores enquadrados em jornada de 40 horas somente podem ter reduzida sua jornada mediante pedido do servidor ou em situações especiais devidamente comprovadas.

O processo administrativo instaurado posteriormente (Decreto nº 034/2021) não convalida a ilegalidade praticada, pois a redução ocorreu sem fundamentação prévia.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000542-64.2021.8.05.0248; Recorrente: Município de Biritinga; Recorrido: Jucelina Guedes Barreto Nascimento: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .